Tribunal: STF
Processo: AI 642607
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE PECULIAR REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA OBTER A COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO VIA SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO BASEADO EM REGRAS PROCESSUAIS E CIVIS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. 


CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 




1. Caracterizada a falta de prequestionamento quanto à correção monetária, a deficiência não pode ser corrigida no exame de agravo de instrumento ou de agravo regimental. 




2. Se bem ou mal decidiu Tribunal de origem ao preservar a empresa-substituta com base em normas processuais e civis, a regra constitucional da imediata e preferencial restituição não foi parâmetro de controle direto e, portanto, eventual violação seria indireta ou reflexa (art. 150, § 7º da Constituição). 




Agravo Regimental ao qual se nega provimento.